Tribunal: TJSP
Processo: 0004461-69.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Riquelme Batista de Souza da decisão que reconheceu a falta disciplinar grave, prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP, cometida em 02/07/2024, e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, determinando o reinício da contagem do prazo de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Riquelme Batista de Souza da decisão que reconheceu a falta disciplinar grave, prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP, cometida em 02/07/2024, e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, determinando o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para progressão de regime.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a suficiência de provas para a condenação por falta grave e (ii) afastar ou reduzir a pena de perda dos dias remidos.
III. Razões de decidir
3. A competência para apurar e sancionar a falta disciplinar é da autoridade administrativa, com controle judicial de legalidade. A oitiva judicial não é exigida pela lei, sendo suficiente a oitiva em procedimento administrativo.
4. A sindicância respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa. A negativa do agravante não merece crédito frente aos depoimentos dos agentes penitenciários, que confirmaram a infração.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A oitiva judicial não é obrigatória para apuração de falta grave. 2. A falta disciplinar grave foi comprovada por depoimentos consistentes."
Legislação citada: LEP, art. 50, inciso VI; art. 118, § 2o; art. 127; art. 39, incisos I e II.
Jurisprudência citada: TJSP, Agravo em Execução no 9000300-56.2016.8.26.0482, Rel. Des. Fábio Gouvêa, j. 20/10/2016; STJ, REsp 961.748/RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, Dje 14/04/2008.